Tribunal: TJPA
Processo: 0801465-39.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801465-39.2026.8.14.0000

PACIENTE: EDIVALDO SALOME CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE PRESERVADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PACIENTE FORAGIDO POR DÉCADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDIVALDO SALOMÉ CARDOSO
, denunciado por homicídio qualificado (
art. 121, § 2º, I, do CPB
), ocorrido em 25/05/2014, tendo sua prisão preventiva decretada em 05/06/2014. O paciente permaneceu foragido até sua captura em 30/04/2025. A sentença de pronúncia, proferida em 31/08/2025, manteve a custódia cautelar. A defesa alegou ausência de contemporaneidade, não reavaliação da prisão no prazo legal, isonomia frente a corréus soltos, ausência de indícios de autoria e condições pessoais e de saúde que recomendariam a revogação da prisão. A liminar foi indeferida. Informações prestadas pela autoridade coatora e parecer do Ministério Público foram pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva viola o requisito da contemporaneidade; (ii) avaliar a (in)existência de reavaliação da custódia nos termos do
art. 316, § único, do CPPB
; (iii) examinar a alegada quebra do princípio da isonomia em relação a corréus soltos; (iv) analisar a suficiência de indícios de autoria; (v) determinar se as condições pessoais e de saúde do paciente justificam a substituição da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de pronúncia é válida como revalidação da prisão preventiva, desde que contenha fundamentação concreta, o que se verifica no caso, especialmente diante da periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
e da longa fuga do paciente.

A ausência de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva não gera, por si só, nulidade ou revogação automática, sendo suprida pela prolação da sentença de pronúncia devidamente fundamentada.

A diferença de tratamento entre o paciente e corréus em liberdade não configura violação ao princípio da isonomia, ante a ausência de identidade fático-processual, especialmente em razão da condição de foragido do paciente.

A presença de indícios suficientes de autoria é atestada pelos depoimentos constantes na sentença de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas.

A invocação genérica de comorbidades e más condições carcerárias, desacompanhada de documentação técnica idônea, não justifica a substituição da prisão preventiva por medida menos gravosa.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia, quando presentes os requisitos do
art. 312 do CPPB
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A sentença de pronúncia com fundamentação concreta supre a exigência de reavaliação periódica da prisão preventiva prevista no
art. 316, § único, do CPPB
.

A condição de foragido por longo período justifica a segregação cautelar e afasta a aplicação do princípio da isonomia em relação a corréus soltos.

A via do
habeas corpus
não comporta reexame aprofundado de provas para contestar indícios de autoria analisados na pronúncia.

Alegações genéricas de enfermidade ou condições pessoais não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 312, 316, § único, 319, 580; CPB, art. 121, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 242565, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 23.09.2024; STF, HC 238294, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 07.05.2024; STJ, EDcl no HC 939217/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 23.10.2024; STJ, HC 486823/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 12.03.2019; TJ-SP, HC 2262121-51.2020.8.26.0000, Rel. Des. Edison Brandão, j. 02.02.2021; TJ-PE, HC 0018690 24.2025.8.17.9000, Rel. Des. Demócrito Reinaldo Filho, j. 03.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Joaquim Herbert Cardoso da Costa, advogado, em favor de
EDIVALDO SALOMÉ CARDOSO
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AFUÁ/PA, nos autos da ação penal nº 0002003-67.2014.8.14.0002, na qual o paciente foi pronunciado como incurso nas penas do
art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, por fato ocorrido em 25/05/2014, consistente no suposto homicídio qualificado de R.

C. D. S.

Conforme consta nos autos (ID.33314479, págs.1-5), a prisão preventiva de EDIVALDO SALOMÉ CARDOSO foi decretada em 05/06/2014, nos termos da decisão interlocutória que apontou a gravidade concreta do crime, a violência extrema empregada e os riscos à ordem pública e à instrução criminal. Tal medida foi mantida na sentença de pronúncia prolatada em 31/08/2025 (ID.33314466, págs.1-5), que reafirmou a presença de indícios de autoria e materialidade. O cumprimento do mandado ocorreu apenas em 30/04/2025, após longa evasão do distrito da culpa.

A defesa sustenta (ID.33314465), na presente impetração, a ausência de motivação contemporânea na decisão que manteve a custódia cautelar, a inobservância do dever de reavaliação periódica da prisão preventiva (
art. 316, parágrafo único, do CPPB
), a violação ao princípio da isonomia, diante do fato de que os corréus OSVALDO PADILHA CARDOSO e SIDNEY CARDOSO SALOMÉ respondem ao processo em liberdade, bem como a inexistência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente. Aduz, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sofre de diversas comorbidades e encontra-se submetido a condições insalubres e degradantes no cárcere, requerendo a concessão da ordem com a revogação da prisão preventiva, liberdade provisória ou prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida (ID.33459781), sob o fundamento de ausência de ilegalidade manifesta e de urgência apta a justificar a tutela de urgência sem contraditório.

Requisitadas as informações à autoridade coatora, esta respondeu por meio do Ofício nº 05/2026 (ID.33515860), reafirmando os fundamentos da medida constritiva, destacando a periculosidade concreta dos fatos, o longo período de foragido e a inexistência de elementos que justifiquem sua revogação.

A 5ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.33650201), em parecer fundamentado, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DENEGACAO da ordem, entendendo que a prisão preventiva está regularmente fundamentada, com base em elementos concretos e atuais, não havendo ilegalidade a ser sanada pela via eleita.

É o breve relatório
.

VOTO

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente habeas corpus, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a adequação da via eleita, a legitimidade do impetrante e a existência de prova pré-constituída mínima apta a autorizar a apreciação do mérito em sede de cognição sumária.

II – DO MÉRITO

A presente impetração tem por escopo a análise da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor de
EDIVALDO SALOMÉ CARDOSO
, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (
art. 121, § 2º, I, do CPB
), fato ocorrido em 25/05/2014, na zona rural do município de Afuá/PA, conforme se infere dos autos da Ação Penal nº 0002003-67.2014.8.14.0002.

A prisão preventiva foi inicialmente decretada em 05/06/2014 (ID.33314479), com base na gravidade concreta do fato, no
modus operandi
extremamente violento e no risco à ordem pública, bem como para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. O paciente permaneceu foragido por mais de uma década, sendo capturado apenas em 30/04/2025. A sentença de pronúncia, proferida em 31/08/2025 (ID.33314466), ratificou a segregação cautelar, sob os mesmos fundamentos, constatando a presença de indícios suficientes de autoria, extraídos de prova oral judicializada, incluindo depoimentos de testemunhas presenciais e do corréu confesso.

Sustenta a defesa, em síntese: (a) ausência de motivação contemporânea na manutenção da prisão preventiva; (b) não reavaliação da medida cautelar no prazo legal previsto no art. 316, § único, do CPPB; (c) violação ao princípio da isonomia, ao argumento de que os corréus OSVALDO PADILHA CARDOSO e SIDNEY CARDOSO SALOMÉ estariam respondendo ao processo em liberdade; (d) inexistência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente; e (e) agravamento de quadro clínico preexistente e submissão a condições carcerárias precárias, em afronta à dignidade da pessoa humana.

Tais alegações, todavia, não merecem prosperar.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a sentença de pronúncia constitui marco interruptivo e autônomo de análise da legalidade da prisão preventiva, servindo como revalidação da medida, desde que dotada de fundamentação concreta e atual, como é o caso dos autos. O juízo a quo consignou a persistência dos motivos ensejadores da prisão, mencionando expressamente a periculosidade social do agente e a necessidade de preservar a ordem pública.

Quanto à ausência de reavaliação nonagesimal (
art. 316, § único, do CPPB
), a omissão do juízo processante não acarreta, por si só, o relaxamento automático da prisão. A prolação da decisão de pronúncia, suficientemente fundamentada, supre a exigência legal, afastando a alegação de inércia judicial. Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que a inobservância do prazo nonagesimal não implica revogação automática da custódia, especialmente quando o processo segue seu trâmite regular, como no caso da prolação de sentença de pronúncia.

“HABEAS CORPUS – Homicídio triplamente qualificado – Prescrição da pretensão punitiva – Não verificada – Nulidade da intimação do réu da sentença de pronúncia – Não ocorrência – Precedentes - Acórdão confirmatório da sentença de pronúncia que interrompeu o curso do prazo prescricional – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade - Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do CPP – Presentes os requisitos ensejadores da decretação da custódia - Necessidade da manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Paciente que permaneceu foragido por quase 20 anos - Condições pessoais favoráveis que, por si só, não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal –
Ilegalidade decorrente da ausência de reavaliação da necessidade da prisão cautelar no prazo de 90 dias – Não ocorrência - Inobservância do prazo que não implica revogação automática da custódia
–
Decisão proferida pelo C. STF

– Processo que se encontra em grau de recurso
– Autos físicos, que se encontram neste E. Tribunal para julgamento de RESE interposto pela defesa – Pandemia do COVID-19 - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Requerimento genérico, não sendo justificada, concretamente, a necessidade de substituição do cárcere - Presença dos requisitos e circunstâncias que autorizam a manutenção da custódia cautelar - Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

(
TJ-SP - HC: 22621215120208260000 SP 2262121-51.2020.8.26.0000, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento: 02/02/2021, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/02/2021
) (G.N.).”

No tocante ao princípio da isonomia, não há demonstração de identidade fático-processual entre o paciente e os corréus eventualmente soltos. O paciente, ao permanecer foragido por mais de 10 (dez) anos, revela comportamento processual incompatível com a confiança na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, justificando-se, assim, tratamento diferenciado.

A jurisprudência pátria, inclusive do
Supremo Tribunal Federal
, é reiterada ao reconhecer que a fuga do distrito da culpa é fundamento idôneo para a manutenção da custódia e afasta a aplicação do
art. 580 do CPPB
quando não há similitude fática com corréus.

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. 1. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi, e a necessidade de garantir a instrução processual são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. 2. O fato de estar o recorrente foragido, a revelar o risco à aplicação da lei penal, reforça, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva “. Precedentes.
3. A ausência de similitude fático-processual em relação a corréu, que foi impronunciado e não está foragido, revela ser inaplicável o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal
. 4. Os atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, são insuficientes para afastar a prisão. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(
STF - RHC: 242565 SP, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024
) (G.N.).”

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS IMPUTADOS E O DECRETO PRISIONAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta de assegurar a aplicação da lei penal.

Precedentes
. 2. Além disso, também a condição de foragido impede o acolhimento da tese de ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos imputados, pois “evidencia o risco concreto e atual à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade de que seja imposta a prisão provisória” (HC 216005 AgR, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21-06-2022). 3. Agravo regimental desprovido.

(
STF - HC: 238294 CE, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-05-2024 PUBLIC 21-05-2024
) (G.N.).”

A tese de ausência de indícios de autoria esbarra no conteúdo probatório já analisado na pronúncia, que reúne declarações de testemunhas e informantes, os quais, em sede judicial, mencionam a presença e atuação do paciente no contexto do crime. Eventuais controvérsias sobre o valor desses elementos devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juízo natural da causa, sendo inviável a revisão aprofundada das provas em sede
de habeas corpus
, sob pena de indevida supressão de instância, conforme entendimento do
STJ
.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que não conheceu da ordem por inadequação da via eleita, em razão de ser sucedâneo de recurso em sentido estrito. Imputação ao paciente da prática de homicídio. Defesa alega ausência de elementos para pronúncia e requer despronúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste na possibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para questionar a pronúncia por ausência de indícios de autoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento do STF e STJ.
4. A análise de insuficiência probatória demanda reexame aprofundado de provas, inviável na via do habeas corpus
. 5. A decisão de pronúncia deve ser baseada em indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir dúvidas quanto ao mérito. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUALSE NEGA PROVIMENTO.

(
STJ - EDcl no HC: 939217 ES 2024/0314801-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024
) (G.N.).”

A tese de ausência de indícios de autoria esbarra no conteúdo probatório já analisado na pronúncia, que reúne declarações de testemunhas e informantes, os quais, em sede judicial, mencionam a presença e atuação do paciente no contexto do crime. Eventuais controvérsias sobre o valor desses elementos devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juízo natural da causa, sendo inviável a revisão aprofundada das provas em sede de habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância.

No que tange à alegação de enfermidade, inexiste nos autos comprovação inequívoca de que o quadro clínico do paciente seja incompatível com o cumprimento da medida em ambiente prisional. A invocação genérica de comorbidades, desacompanhada de laudos técnicos atualizados e conclusivos, não autoriza, de plano, a substituição da prisão por medida menos gravosa, sobretudo diante da gravidade concreta da infração penal em análise.

“Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho (4ª CCRIM) QUARTA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS Nº. 0018690-24.2025.8.17.9000 AÇÃO ORIGINÁRIA: 0001149-84.2025.8.17.2110 IMPETRANTE: Hiago José Perazzo Alves PACIENTE: Valdir Campos Resende AUTORIDADE COATORA: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Afogados da Ingazeira/PE RELATOR: Des. Demócrito Reinaldo Filho PROCURADORA DE JUSTIÇA: Mariléa de Souza Correia Andrade EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI REVELADOR DE PERICULOSIDADE. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILAR. ALEGADO QUADRO CLÍNICO. DOCUMENTOS INÁBEIS A COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA MÉDICA. ART. 318, II, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta dos fatos imputados – estupro de vulnerável cometido de forma reiterada, com manifesta vulnerabilidade da vítima. 2. O modus operandi da conduta imputada evidencia periculosidade acentuada e risco de reiteração delitiva, notadamente porque os fatos ocorreram em contexto de convivência familiar, com suposto aproveitamento da relação de confiança para a prática de atos reiterados de abuso sexual contra pessoa vulnerável. A gravidade concreta da infração penal, aliada às circunstâncias em que se deu a sua execução, justifica a medida extrema como necessária à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal. 3. A tese de ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia cautelar não se sustenta, porquanto a prisão foi decretada com base em elementos concretos e atuais que permanecem hígidos. Reforça tal entendimento a recente decisão judicial, de 07/08/2025, na qual o magistrado de piso, ao reavaliar o pedido de revogação da prisão preventiva, manteve sua validade, reconhecendo a persistência dos riscos que justificam a segregação. 4. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente à luz dos critérios da necessidade e adequação previstos no art. 282 do CPP, sobretudo diante da intensidade do periculum libertatis evidenciado no caso. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva, consoante a Súmula nº 86 do TJPE.
6. Inviável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, porquanto os documentos apresentados (laudo neurológico de 2014 e exames laboratoriais de 2023) não comprovam quadro clínico atual de gravidade que torne insustentável a permanência do paciente no cárcere, tampouco foi demonstrada a indisponibilidade de tratamento médico no ambiente prisional
. 7. Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 0018690-24.2025.8.17.9000, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator Desembargador Demócrito Reinaldo Filho. Recife, data da assinatura eletrônica. Demócrito Reinaldo Filho Desembargador Relator 08
(
TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 00186902420258179000, Relator: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, Data de Julgamento: 03/09/2025, Gabinete do Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho (4ª CCRIM)
) (G.N.).”

Ademais, a invocação de condições pessoais favoráveis, como primariedade e domicílio fixo, não é suficiente para infirmar a legalidade da custódia, conforme entendimento consolidado no enunciado da
Súmula 8 do TJPA
e na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE ESTEVE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SEM RELEVÂNCIA PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva não se mostra desarrazoada ou ilegal, tendo sido amparada no fato de que o Paciente esteve foragido por longo período (seis anos), a justificar a segregação cautelar para aplicação da lei penal. 2. No tocante ao alegado desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não cabe, na via estreita do habeas corpus, o exame de meras alegações genéricas, divorciadas de elementos concretos que lhes sirvam de alicerce.
3. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
. 4. Ordem de habeas corpus denegada.
(
STJ - HC: 486823 MS 2018/0346365-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019
) (G.N.).”

Portanto, à míngua de ilegalidade patente, manifesta teratologia ou constrangimento ilegal flagrante, não se verifica hipótese apta a ensejar o deferimento da ordem constitucional de
habeas corpus
.

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do presente

habeas corpus

e, no mérito,
NEGAR A ORDEM
, mantendo hígida a prisão preventiva de EDIVALDO SALOMÉ CARDOSO, por se encontrar amparada em fundamentos concretos e atualizados, nos moldes do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026